Tribunal: STF
Processo: ACO 1574
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-19
Data de publicação: 2011-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PROCESSUAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO E ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. 


1. O controle abstrato de lei ou de ato normativo do Poder Público não pode ser o objeto principal da ação cível originária. 




2. Necessidade de demonstração de conflito federativo entre os entes da federação (art. 102, inc. I, alínea f, da Constituição da República). Precedentes. 




3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.